Tribunal: TJMT
Processo: 1015098-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015098-30.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por J G G DO AMARAL ALO PIZZA LTDA - EPP em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Abstenção de Uso de Marca c/c Indenização por Danos Morais n.o 1012108-57.2020.8.11.0003, movida em desfavor de RICARDO UMEICHI STANCHAK SHIMOGUIRI, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Em suas razões recursais, a Agravante afirma que é legítima proprietária da marca e logotipo “Alô Pizza.net®”, devidamente registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com validade até 28.07.2025.
Sustenta que, ao realizar buscas na internet pelo nome de sua marca, foi surpreendida com anúncio não autorizado da marca “Alô Pizza” promovido por terceiro desconhecido e não autorizado, ora Agravado.
Aduz que “o Agravado, vem denegrindo a imagem da empresa Agravante, pois explora de forma precária o prestígio da marca ALÔ PIZZA.net® .
Sob esses argumentos, pugna pela antecipação da tutela de urgência recursal a fim de que a Agravada se abstenha de utilizar a expressão e logotipo “ALÔ PIZZA” em sua loja, em seus eventos, sua área de atuação, produtos, letreiros, fachadas, publicidade, propaganda, website, redes sociais, bem como todos os meios de divulgação pública.
No mérito, requer o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Do manuseio dos autos, extrai-se que a insurgência da Agravante diz respeito ao uso indevido da marca e logotipo “Alô Pizza.net®” pelo Agravado.
Na hipótese, muito embora haja similaridade entre as marcas, neste juízo perfunctório, não há como deferir o pedido de tutela antecipada, pois não se trata de marca ou logotipo idêntico.
Ademais, em que pesem aos argumentos vertidos pela Recorrente no sentido de que o uso da marca causará confusão aos consumidores, não há como conferir verossimilhança a esse argumento,, pois as empresas atuam em cidades e estados diferentes - a Agravante está localizada na cidade de Rondonópolis/MT, ao passo que o Agravado está sediado na cidade São Mateus do Sul/PR.
Do mesmo modo, não entrevejo o perigo de dano e de difícil ou impossível reparação decorrente da manutenção da decisão objurgada até o exame do mérito, pois não há prova do prejuízo sofrido ou na iminência de sofrer em razão do uso indevido da marca.
Feitas essas razões, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Dispensada a intimação da Agravada, ante a ausência de angularização processual na Instância singela.
Publique-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora